Tribunal: CARF
Processo: 10880.945145/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945145/2013-50
RESOLUÇÃO
3302-003.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MFB - MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
003.033, de 12 de fevereiro de 2026, prolatada no julgamento do processo 3302-003.033,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Renata Casorla Mascarenas (substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, relativamente ao não reconhecimento de direito creditório de PIS-
PASEP/COFINS vinculada a receitas não tributadas no mercado interno . Por meio de acórdão
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945145/2013-50
2
julgou improcedente o pedido, para não reconhecer o direito creditório requerido. A Ementa foi a
seguinte:

DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de
créditos pela não-cumulatividade.

BASE DE CÁLCULO. RECEITA. A base de cálculo do PIS e da COFINS
determinada constitucionalmente é a receita obtida pela pessoa jurídica, e
não o lucro.

CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos
de prova - certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da
glosa de créditos.

PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de
despesas com serviços de frete, somente dará direito à apuração de
crédito o frete contratado relacionado a operações de venda, onde ocorra
a entrega de bens/mercadorias vendidas diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora.

NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS.
Os bens recebidos em devolução podem integrar a base para o cálculo de
crédito da não cumulatividade da COFINS apenas quando a receita de
venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior e tenha
sido tributada.

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos.
É o relatório.

Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945145/2013-50
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais
requisitos exigidos.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das
contribuições PIS e COFINS não cumulativas.
Nos termos do Estatuto Social acostado aos autos, a Recorrente dedica-se,
dentre outras atividades, às atividades frigoríficas, com abate de bovinos,
equinos, suínos, caprinos, ovinos, aves, bufalinos e a industrialização e
comercialização de produtos e subprodutos de origem animal, comestíveis
ou não, incluindo-se a industrialização e comercialização de produtos de
couro. Em geral, no setor frigorífico, as análises laboratoriais são
consideradas relevantes e essenciais para as atividades da empresa. O
setor possui uma regulação sanitária rigorosa por manusear alimentos.
A decisão foi proferida em 05.12.2017, portanto, a análise efetuada pela
autoridade fiscal baseou-se nos termos determinados pelas Instruções
Normativas n° SRF 247/2002 e n° 404/2004, não tendo considerado a
essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da Recorrente,
entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do
conceito de insumo para fins de creditamento do PIS/Pasep e da COFINS.
Dentre as glosas, há diversas operações de compras de bens e serviços que
a fiscalização considerou não se enquadrar no conceito de insumos do art.
3° da Lei n° 10.833/03, entendimento ratificado pela DRJ.
Assim, não foi observado o Parecer COSIT no 05/2018 que, dentre outros
temas, ao tratar de bens e serviços utilizados por imposição legal, destacou
a atividade que envolve alimentos, em que a interpretação para fins de
cálculo de crédito das Contribuições deve-se a uma visão conglobante do
sistema normativo.
Em linha com a postura que vem sendo adotada por este Conselho,
proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem reveja as glosas de créditos, à luz do PN COSIT n° 05/18,
como é o caso específico das seguintes operações:
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945145/2013-50
4
1.
“Serviços utilizados como Insumos” que, entre outros itens,
encontram-se custos com o Serviço de Inspeção Federal (SIF), consistente
na verificação das condições em que se encontravam os animais vivos e
após o abate, análises laboratoriais de insumos (análise físico-química de
carcaças), análise microbiológicas tratamento de água e equipamento de
proteção (“EPI”), manutenção de balanças; Fretes entre estabelecimentos
de matéria prima, produtos em elaboração e produtos acabados.
2.
Aquisição de peças de reposição de equipamentos utilizados na
produção. Trata-se de glosa sobre aproveitamento de créditos com base na
depreciação ao ativo imobilizado, em relação às peças de reposição com
valor superior a R$ 326,61. A Recorrente reclamou que tais créditos não
foram aceitos pela fiscalização, de acordo com as informações prestadas
naquela rubrica, que a fiscalização não considerou o aproveitamento de
créditos com base na depreciação ao ativo imobilizado em relação às peças
de reposição com valor superior a R$ 326,61;
3.
Aquisição de bovinos (NCM 01.02) e ovinos (01.04). Compra de bois
para abate (NCM 01.02). operações que, em tese, gerariam direito a crédito
presumido, foi constatada a utilização da mesma base de cálculo para
apurar créditos de bens utilizados como insumos e de crédito presumido,
sendo excluídas todas as aquisições de bovinos e ovinos da listagem de
entradas, pois tais valores foram analisados por meio do memorial de
cálculo do crédito presumido: Compra de bois (NCM 01.02). O crédito
deverá ser calculado com o percentual de 50% da alíquota original, quando
as aquisições estiverem vinculadas a receita de exportação.
Aquisição de Carne Ovina no Mercado Interno (NCM 0204.22, 0204.23,
0204.42 e 0204.43), aplicando-se o percentual de 60% da alíquota original
do PIS e da COFINS. Para a Fiscalização, o crédito não poderá ser ressarcido,
apenas descontado, pois não há previsão legal (art. 8o, § 3o, III, da Lei no
10.925/2004 e art. 8o, § 1o, II, da IN SRF 660/2006). Alegou a Recorrente
que tais aquisições foram feitas junto a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A,
que não exerce atividade de agropecuária, mas sim de agroindústria, não se
enquadrando nas disposições dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/09, ou seja,
não estariam amparadas pela suspensão da exigibilidade das contribuições,
o que lhe daria direito ao creditamento integral dos respectivos valores.
Para a DRJ, a Recorrente calculou crédito presumido da agroindústria, a
fiscalização disse ter verificado a ocorrência das mesmas compras de
bovinos e ovinos sendo utilizadas para apurar créditos integrais e de
crédito presumido, ou seja, em duplicidade, o que gerou glosas. Concluiu
que houve a realocação das compras de tais mercadorias, que constavam
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945145/2013-50
5
nos cálculos como entradas de crédito integral e, com o ajuste efetuado,
passando a serem consideradas como de crédito presumido.
4.
Aquisições de mercadorias classificadas nos NCM’s 0201.20.10,
0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21,
0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, cuja glosa teve
como base o fato do contribuinte ser produtor de mercadorias classificadas
nas NCM’s 01.02, 02.01 e 02.02. Concluiu o Agente Fiscal que as aquisições
das mercadorias classificadas nas NCM’s listadas acima não podem gerar
direito à apuração de crédito presumido, e dessa forma, todas essas
aquisições foram excluídas da base de cálculo; a fiscalização constatou que
o contribuinte se beneficiava duas vezes do mesmo crédito (em
duplicidade), pois as mesmas notas fiscais que constavam como créditos
integrais, também apareciam na rubrica “crédito presumido” (glosas
efetuadas com a legenda 4);
5.
Aquisição de Lenha/Bagaço para combustíveis para aquecimento das
caldeiras. Para a DRJ/POA, as compras de lenha e bagaço utilizado como
aquecimento em caldeiras cujos fornecedores eram pessoas físicas, motivo
pelo qual procedeu glosa, tendo em vista que tais operações não sofrem a
incidência das contribuições. Afirmou que nesse item foi encontrada outra
irregularidade, pois o contribuinte informou na listagem apresentada
diversos fornecedores pessoas físicas (CPF) no formato CNPJ.
6.
Devolução de vendas. De acordo com a Recorrente, o Fisco
considerou como receitas sujeitas à suspensão das contribuições todas as
mercadorias cujos NCM foram listados na Lei no 12.058/2009 (02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 0210.20.00, 05.06.90.00,
05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30). Somente
considerou como base de cálculo desse crédito as devoluções de vendas de
mercadorias cujos NCM eram diferentes dos descritos. Para a Recorrente,
os créditos apropriados referem-se a devoluções de vendas sujeitas à
tributação. Isto porque, dentre as devoluções incorridas no período em
questão, existem devoluções cujas vendas foram tributadas, relacionadas
às aquisições de carne Ovina (NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42 e 0204.43).
7.
Arrendamento Mercantil. Foram glosadas cálculo de créditos no caso
de contratos não tipificados como arrendamento mercantil (que não
contenham elementos contabilizados como arrendamento mercantil por
força de normas contábeis), sendo vedado o crédito sobre arrendamento
mercantil de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa
jurídica. No caso, houve o reconhecimento de crédito vinculados aos
pagamentos
de
arrendamento
mercantil
efetuados
à
empresa
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945145/2013-50
6
FRIGORÍFICO MARGEM LTDA, sendo glosados os contratos com Frigorífico
Mercosul S/A, Frigorífico Boivi Ltda, frigorífico 4 Rios S/A e CISLATINA
Arrendamento Mercantil S/A.

A conversão do julgamento em diligência permite a produção de novas
provas ou esclarecimentos necessários, procedimento que busca garantir a
segurança jurídica e a ampla defesa, assegurando que o processo não seja
julgado com base em informações incompletas.
Baseia-se no art. 938, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil (CPC),
permitindo que o relator converta o julgamento em diligência para a
correta análise dos dados sob julgamento, quando se considerar que os
elementos constantes nos autos não permitem a aplicação do princípio da
verdade material, que rege o processo administrativo brasileiro.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem para que a autoridade preparadora:

(i)
intime a Recorrente para apresentação de um demonstrativo analítico
com todas as despesas relacionados às análises laboratoriais de insumos
(análise físico-química de carcaças), análise microbiológicas tratamento de
água e equipamento de proteção (“EPI”), manutenção de balanças; de
fretes em suas diversas fases (fretes nas compras, fretes nas
movimentações de matérias-primas e produtos em elaboração, fretes de
produtos acabados, fretes nas vendas para clientes), explicando cada
dispêndio em relação a cada etapa de sua cadeira de
compra/produção/venda, identificando o documento fiscal e valor
correspondente, se foi pago à pessoa jurídica estabelecida no Brasil;
(ii)
intime a Recorrente para apresentação de demonstrativo analítico
relacionando os produtos “peças de reposição” com valor superior a R$
326,61, das quais alegou não ter procedido com o cálculo de crédito pelas
quotas de depreciação, glosados como insumos;
(iii) Intime a Recorrente para comprovação de que seus estabelecimentos
que adquiriram as mercadorias classificadas nas NCM 0201.20.10,
0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21,
0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, apenas
revendiam tais produtos, ou seja, não realizavam nenhum tipo de
industrialização; após, manifeste-se sobre o que foi comprovado;
(iv) manifeste-se sobre a alegação da Recorrente de que todas as
aquisições de carne ovina não gozaram do benefício da suspensão da
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945145/2013-50
7
contribuição, sendo cabível o direito ao crédito integral, e não o crédito
presumido;
(v)
manifeste-se sobre a alegação da Recorrente de correção na
apropriação do crédito presumido de 60% decorrente da compra de bois
para abate, por serem receitas tributadas no mercado interno referentes a
mercadorias com NCM não contemplados no artigo 37, da Lei no
12.058/2009, conforme disposto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no
10.925/2004;
(vi) Intime a Recorrente para apresentar comprovação de aquisição de
Lenha/Bagaço para combustíveis para aquecimento das caldeiras,
identificando os fornecedores (se pessoa física ou jurídica) com a
documentação probatório de praxe;
(vii) intime
a
Recorrente
para
apresentação
dos
documentos
comprovatórios dos valores informados a título de “Arrendamento
Mercantil”, bem como os respectivos contratos, além de um demonstrativo
analítico de tais dispêndios e seu pagamento; por outro lado, quando se
tratar de simples locação, seja demonstrada a utilização e documentação
pertinente, destacando tratar-se de pessoa física ou jurídica;
(viii) intime
a
Recorrente
para
apresentação
dos
documentos
comprovatórios quanto as devoluções de vendas de mercadorias sujeitas à
tributação, em especial, relacionadas às aquisições de carne Ovina (NCM
0204.22, 0204.23, 0204.42 e 0204.43).
(ix)
elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito
creditório requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova
interpretação do conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e
essencialidade, e Parecer Normativo 5/2018, e possíveis reconsiderações, a
partir da nova análise efetuada.
(x)
Preste outras informações ou comentários que julgar necessário ao
deslinde das questões.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que
se dê prosseguimento ao julgamento.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.036 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945145/2013-50
8
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 935
DF CARF MF
Original